Tribunal: TJES
Processo: 5000016-17.2018.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000016-17.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANA TEIXEIRA OLIVEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECTE.: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RECDO.: ANA TEIXEIRA OLIVEIRA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: AKEL DE ANDRADE LIMA.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO AGENTE FINANCEIRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES. DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR DESPROPORCIONAL.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

1. Tese
do
Requerido
/Recorrente
:
A preliminar de ilegitimidade passiva, eis que segundo a narrativa da recorrida, esta fora vítima de estelionato, praticado por André Luiz Alves Pinto Guerra, inexistindo nexo causal entre a conduta dos estelionatários e as atividades desenvolvidas pela recorrente. A incompetência do juízo, haja vista a necessidade de perícia papiloscópica, eis que não é incontroverso nos autos que a recorrida tenha firmado os contratos, ainda mais diante de seu depoimento pessoal, onde informa que não reconhece sua digital nos documentos. No mérito, afirma que inexistiu falha na prestação de serviço, eis que fora culpa exclusiva de terceiro. O contrato fora devidamente celebrado pela recorrida, cujo rogado fora seu filho Rafael Marcos Teixeira Oliveira, constando dos documentos, ainda, a assinatura de duas testemunhas. A recorrida celebrou o contrato de livre e espontânea vontade e realizou a entrega dos valores ao vendedor, não existindo relação jurídica entre o empréstimo e a compra do filtro. Apesar de se solidarizar com a recorrida, não pode ser responsabilizada por um golpe praticado por terceiros. A recorrida fora auxiliada na celebração do contrato de empréstimo por seu filho Rafael, que além de capaz, sabe ler e escrever. O analfabetismo da recorrida não a torna incapaz para os atos da vida civil. A recorrida recebeu o montante de R$ 9.897,85 na conta de sua titularidade. Inexistem danos materiais, não havendo que se falar em devolução em dobro dos valores descontados. Inexistem danos morais, sendo os valores arbitrados desproporcionais. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para acolher as preliminares; e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos.
2. Tese d
a

Autor
a
/Reco
rrid
a
:
No final do mês de outubro de 2017, a recorrida recebera em sua casa um casal que se identificou como representante de filtros da marca Europa, sendo que o vendedor André, após convencer a recorrida a adquirir um filtro por 10 parcelas de R$ 60,00, apresentou uma documentação a idosa, que supostamente descrevia a venda do filtro. Como esta não assinava, colheu sua digital e pediu a seu filho que assinasse a seu rogo, tendo este não hesitado em assinar, ao verificar que as folhas se tratavam da venda do produto, não sabendo que as últimas versavam sobre o empréstimo fraudulento, confiando na boa-fé dos vendedores. Dias depois, o casal retornou, alegando que teriam de ir até a cidade de São Mateus, para comprar uma mangueira para o filtro, que somente poderia ser adquirida na presença da recorrida. Novamente, ao chegar em um lugar, que não sabe descrever o nome, fora colhida a sua impressão digital em alguns papéis, acreditando estar efetivando a compra do filtro Europa e sua mangueira. Percebendo que fora enganada, e em razão de ter levado o seu cartão do INSS para efetivar a transação, a pedido do vendedor, foi até a agência do INSS em Pinheiros, onde constatou a realização de um empréstimo em seu nome junto ao Banco Itaú BMG. No local do empréstimo, a atendente Luíza Bueno sinalizou que se lembrava da recorrida, momento em que sua vizinha Orleti realizou perguntas para a mesma, tendo esta confirmado que fora abordada por André que disse estar precisando de alguém que pudesse lhe emprestar uma conta na agência Itaú, eis que tinha feito um empréstimo, e não fez previsão de saque, razão pela qual a funcionária emprestou a sua conta bancária pessoal para que o crédito da autora fosse depositado, a pedido do suposto vendedor. A recorrida voltou para sua residência sem qualquer documento que indicasse o teor do que assinara, sendo que o empréstimo fora realizado sem a apresentação de escritura ou procuração pública, conforme entendimentos jurisprudenciais quando se trata de pessoa analfabeta. Em razão de tais circunstâncias, pugnou pela declaração de inexistência do débito e na condenação do recorrente ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 37.000,00. Em sede de contrarrazões (ID 350251), pugnou pela manutenção do julgado.
3. Sentença:
“
Isto posto, JULGO PRODECENTES os pedidos iniciais
e, mantendo a decisão anexada ao ID nº 626615: 1)
CONDENO
a empresa ré
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
., a restituir em dobro à autora os valores descontados indevidamente em seu benefício previdenciário, na quantia de R$ 1.124,00 (um mil, cento e vinte e quatro reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do desconto indevido, com a incidência de juros moratórios a partir da citação;
2) CONDENO
ainda a empresa ré
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
ao

pagamento da quantia de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente, na forma da Súmula 362 STJ, ou seja, desde o arbitramento, e juros de mora desde a citação e, por fim, 3)
DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL
noticiada pela autora, determinando que à ré que proceda ao cancelamento do Contrato referido na inicial, se porventura ainda estiver ativo. Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Deixo de condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e a recorrida o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra o consumidor. Analisando as preliminares aduzidas, não há dúvidas acerca da legitimidade passiva da recorrente para figurar no polo passivo, posto que além da ação de um terceiro na prática do suposto ato ilícito em desfavor da recorrida, esta narra que a recorrente teria falhado em sua prestação de serviços, e, ainda, contribuído ativamente para a consumação da fraude. Por tais razões, rejeito a alegada preliminar. Quanto a questão da incompetência deste juízo, em razão da necessidade de produção de prova técnica, a inicial, em nenhum momento, questiona a celebração do contrato de empréstimo, combatendo, tão somente, a validade do negócio jurídico. Por mais que a recorrida tenha se manifestado de forma contraditória em seu depoimento pessoal, a análise da competência é realizada levando em consideração o relato fático constante da inicial, sendo que este, em nenhum momento, questiona o fato de que o contrato fora efetivamente celebrado, sendo, portanto, fato incontroverso. Por tais razões, desnecessário o exame papiloscópico do ajuste celebrado, e, consequentemente, rejeito a alegada preliminar. Na análise de mérito a ser realizada, é fato incontroverso nos autos que a recorrida fora vítima de um golpe praticado pela pessoa de André Luiz Alves Pinto Guerra, que, ludibriando a mesma, conseguiu que esta firmasse um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 9.897,85. Verifico, pelo teor das provas produzidas nos autos, que houve nítido vício de consentimento na celebração do contrato, bem como falha na prestação de serviços da empresa recorrente, que contribuíra como concausa nos danos materiais suportados pela recorrida. De acordo com os depoimentos produzidos nos autos, em especial o prestado por Luiza Martinelly Bueno (ID 350239), o estelionatário, na posse do contrato de empréstimo, esteve na residência da recorrida, onde induzira a mesma a erro, colhendo sua impressão digital no documento, e, ainda, colhendo a assinatura de seu filho. O contrato não fora assinado no interior do BMG, na agência de São Mateus, eis que o filho da recorrida não esteve presente naquele momento, conforme o relato da testemunha. Portanto, inafastável a falha na prestação de serviços do recorrido, que entregara o ajuste, devidamente preenchido, a uma pessoa que não era sua funcionária e que contava, ainda, com todos os dados cadastrais da recorrida, facilitando a prática da fraude da qual esta fora vítima. Da mesma forma, não há prova nos autos – extrato bancário – demonstrando o destino dos valores que teriam sido supostamente entregues a recorrida através de depósito bancário (ID 350216), presumindo-se que tenham sido retirados ou transferidos por terceiros no mesmo dia. Pelo relato da testemunha acima indicada, estes teriam sido sacados pelos estelionatários, demonstrando, uma vez mais, a falha no serviço do banco recorrente, posto que terceiros não poderiam sacar os recursos da conta bancária da recorrida, ainda mais que consta a informação de que todos os atos eram praticados pelos estelionatários, a revelia da recorrida. Portanto, resta demonstrado de forma exaustiva a nulidade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes, por vício de consentimento, consistente no erro, na forma do art. 171, II, do CC/2002. A recorrente responde pelos danos causados, haja vista a ocorrência de falha na prestação de serviços, posto que o estelionatário conseguiu redigir o contrato junto a mesma, bem como o retirou de seu estabelecimento, levando-o até a residência da recorrida, conde colhera a sua impressão digital e a assinatura de seu filho. Apesar de não alterar meu convencimento quanto a situação, digno de registro que não há vício na avença relativa ao fato da recorrida se tratar de pessoa idosa e analfabeta, posto que possui plena capacidade civil. Não há norma jurídica que imponha a necessidade de procuração pública para a prática de atos da vida civil por pessoas idosas ou analfabetas. Dessa forma, acertou a sentença quando reconhecera a inexistência da relação jurídica contratual, bem como determinou a devolução, em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário e reconheceu a existência de danos morais. Entendo que houve má-fé da recorrente na celebração da avença, posto que tudo leva a crer que o golpe em que a recorrida fora vítima contou com a participação de prepostos da instituição financeira (não há como o estelionatário ter redigido e obtido o contrato para levá-lo a residência da recorrida sem a participação de algum funcionário do banco), razão pela qual os valores devem ser devolvidos em dobro. Os danos morais são inequívocos, haja vista que a recorrida é uma pessoa idosa, que se viu ludibriada por estelionatários que contaram com a participação do recorrente no golpe sofrido, sofrendo com a perda dos seus já parcos recursos previdenciários. O único reparo que deve sofrer a sentença é relativo aos danos morais, que foram arbitrados de forma desarrazoada e desproporcional. Adoto como critérios, para a fixação dos danos morais, a análise da capacidade econômica das partes, a extensão dos danos, a culpabilidade na conduta causadora dos danos, e, a necessidade de aplicação de penalidade, em caráter pedagógico, voltada a evitar que a repetição da conduta ilícita seja lucrativa à causadora dos danos. De um lado, a recorrida é uma pessoa hipossuficiente, enquanto que a recorrente se trata de uma das maiores instituições financeiras do país. Quanto a extensão dos danos morais, estes foram elevados, haja vista o desespero da recorrida, pessoa idosa, com a privação material de seus parcos recursos previdenciários. No tocante a culpabilidade, apesar da recorrente possuir seu grau de responsabilidade no caso, não há dúvidas de que a recorrida deveria ter sido mais diligente, posto que fora facilmente enganada. Por fim, deve haver uma exasperação no dano moral fixado, face a reiterada prática de ilícitos civis praticados por instituições financeiras contra idosos, seja em relação à segurança dos serviços, seja em relação à qualidade do que é contratado, com o nítido fim de gerar lucro, o que não pode ser admitido. Por tais razões, entendo como justo, razoável e adequado, no caso concreto, que a indenização por danos morais deve ser no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto que representa, para a vítima, a reparação pelo dano sofrido, sem causar enriquecimento sem causa. Por mais lamentável que seja a conduta do banco recorrente, a indenização deve ser fixada em observância da proporcionalidade.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença para reduzir os danos morais fixados para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo inalterados os demais termos do julgado. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento do recurso. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.